Tribunal: CARF
Processo: 16327.902270/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. INDICAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO. ERRO DE FATO.
O erro de fato na indicação da origem do crédito quando do preenchimento do PER/DCOMP não pode servir de obstáculo intransponível para o reconhecimento do direito creditório, uma vez que o contribuinte consiga demonstrar com documentos hábeis e idôneos a ocorrência do erro de fato, bem como a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Na espécie, a contribuinte indicou no PER/DCOMP que o crédito pleiteado adviria de pagamento indevido ou a maior de estimativa de CSLL. Entretanto, ao longo do processo, juntou elementos probatórios suficientes para demonstrar que se trata de saldo negativo de CSLL apurado no ajuste anual.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. RAZÕES POSTERIORMENTE TRAZIDAS AOS AUTOS. EXCEÇÃO À REGRA GERAL DE PRECLUSÃO.
No caso, somente em sede de julgamento de primeira instância a autoridade julgadora a quo apontou como razão de decidir a falta de elementos probatórios hábeis para dar suporte à alegação de existência de saldo negativo de CSLL feita na manifestação de inconformidade.
Assim, a apresentação de novos elementos probatórios para contrapor essa razão de decidir está acobertada pela exceção à regra geral de preclusão prevista no artigo 16, § 4o, c, do Decreto no 70.235/72.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. DEFERIMENTO.
Deve-se deferir o crédito de CSLL pleiteado por meio de PER/DCOMP quando houver comprovação nos autos de sua liquidez e certeza por meio de diligência da autoridade fiscal da RFB.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902270/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.132 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
CREFISA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. INDICAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO. ERRO DE FATO.
O erro de fato na indicação da origem do crédito quando do preenchimento do
PER/DCOMP não pode servir de obstáculo intransponível para o
reconhecimento do direito creditório, uma vez que o contribuinte consiga
demonstrar com documentos hábeis e idôneos a ocorrência do erro de fato,
bem como a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Na espécie, a contribuinte indicou no PER/DCOMP que o crédito pleiteado
adviria de pagamento indevido ou a maior de estimativa de CSLL. Entretanto,
ao longo do processo, juntou elementos probatórios suficientes para demonstrar
que se trata de saldo negativo de CSLL apurado no ajuste anual.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
APRESENTAÇÃO
DE
NOVOS
DOCUMENTOS
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. RAZÕES POSTERIORMENTE TRAZIDAS AOS AUTOS.
EXCEÇÃO À REGRA GERAL DE PRECLUSÃO.
No caso, somente em sede de julgamento de primeira instância a autoridade
julgadora a quo apontou como razão de decidir a falta de elementos probatórios
hábeis para dar suporte à alegação de existência de saldo negativo de CSLL
feita na manifestação de inconformidade.
Assim, a apresentação de novos elementos probatórios para contrapor essa
razão de decidir está acobertada pela exceção à regra geral de preclusão
prevista no artigo 16, § 4o, “c”, do Decreto no 70.235/72.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
DEFERIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902270/2009-51
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.132 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902270/2009-51

Deve-se deferir o crédito de CSLL pleiteado por meio de PER/DCOMP
quando houver comprovação nos autos de sua liquidez e certeza por meio de
diligência da autoridade fiscal da RFB.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o crédito de saldo negativo de CSLL no ano calendário 2004
no valor original de R$ 763.426,58 e homologar as compensações declaradas até este limite.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP, por meio da qual a
contribuinte em epígrafe declarou a compensação de crédito decorrente de pagamento indevido
ou a maior de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL com débito de Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS.
O crédito foi originalmente informado no Pedido de Restituição – PER no
08660.54616.150805.1.7.04-2480 e parcialmente utilizado na correspondente DCOMP. Seu
valor corresponderia à parcela indevida do pagamento relativo à estimativa mensal de CSLL
(código receita 2469) apurada no período encerrado em 31/12/2004 (data de arrecadação
31/01/2005).
O DARF que teria dado origem ao crédito teria o valor total de R$ 5.006.317,55 e
o crédito original na data da transmissão da DCOMP seria de R$ 332.331,50.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.132 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902270/2009-51

De acordo com o Despacho Decisório no 825118475, a autoridade fiscal da
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB indeferiu o crédito e não homologou a
compensação declarada em razão do valor inteiro do DARF ter sido utilizado para a quitação de
débito de CSLL (cód. receita 2469) relativo ao próprio período de apuração encerrado em
31/12/2004.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte manejou manifestação de
inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade julgadora de piso
em que resume as alegações lançadas na manifestação de inconformidade:
3. Cientificado em 01/04/2009 da solução dada à declaração de compensação
apresentada, o Contribuinte interpôs, tempestivamente conforme fls. 93, Manifestação
de Inconformidade (fls. 02/04), com a juntada de cópia dos seguintes documentos:
Instrumento de Mandato, Ata e Estatutos; DIPJ, PER/DCOMP, Despacho Decisório. As
alegações apresentadas, resumidamente, são:
3.1. Afirma que o tributo que deu origem ao crédito (CSLL) foi pago por estimativa
durante o ano de 2004 e que ao final do exercício apurou valor inferior ao estimado
conforme comprova sua DIPJ retificadora (DIPJ Retificadora 2004/2005, fls. 34/84).
3.2. Em face do crédito apurado e narrado, entende que apresentou corretamente o
PER/DCOMP e, assim, discorda da não homologação da compensação; transcreve
trecho de Decisão da 7a Turma desta DRJ no sentido de que “constituem credito a
restituir ou compensar os pagamentos a maior ou indevidos desde que ainda não
tenham sido utilizados”.
3.3. Acrescenta que o período em questão foi objeto de fiscalização e não foi constatada
qualquer irregularidade.
3.4. Ante o exposto, requer seja acolhida sua Manifestação de Inconformidade, a fim de
homologar a compensação, reconhecendo-se o credito e dando-se baixa ao debito
apontado na intimação do Despacho Decisório, bem como seja suspensa a exigibilidade
do credito ate o julgamento de sua manifestação, nos termos do artigo 151, III, do CTN
c/c artigo 33 do Decreto n° 70.235/72.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. O Acórdão no
1647.003 da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo, ora vergastado, recebeu
a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 31/01/2005
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL. MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação de pagamento a débito do próprio
interessado, expressa a insuficiência de direito creditório disponível para fins da
compensação pleiteada pelo contribuinte.
DCOMP. DARF ALOCADO A DÉBITO CONFESSADO EM DCTF.
Considerando que o DARF indicado no PER/DCOMP (Pedido de Ressarcimento ou
Restituição / Declaração de Compensação) como origem do crédito foi utilizado para
quitar débito confessado em declaração (DCTF) ativa na data da emissão do Despacho
Decisório, a compensação ficará limitada ao saldo disponível do pagamento. Se
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.132 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902270/2009-51

inexistente montante disponível para quitação dos débitos declarados em PER/DCOMP,
sobrevém a não homologação da compensação declarada.
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DEMONSTRAÇÃO DO
CRÉDITO.
É requisito indispensável ao reconhecimento da compensação a comprovação dos
fundamentos da existência e a demonstração do montante do crédito que lhe dá suporte,
sem o que não pode ser admitida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A razão essencial para a improcedência da manifestação de inconformidade foi a
falta de comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado, conforme se pode observar na
seguinte passagem do voto condutor da decisão de piso:
6.3. Anota-se que uma vez instaurada a fase contenciosa, é imperiosa a prova dos
valores efetivamente devidos.
6.4. Frisa-se que o Contribuinte, ao apresentar sua manifestação apenas juntou a DIPJ
Retificadora 2004/2005, fls. 34/84, como suporte da compensação pretendida, não
esclarecendo os motivos nem exibindo qualquer documento contemporâneo aos fatos
geradores, elementos estes necessários para fazer prova em seu favor do alegado
descompasso de valores informados e da respectiva pertinência da compensação.
6.5. Na atual fase processual há necessidade de comprovação documental do quanto
alegado, por meio da apresentação da escrituração contábil/fiscal do período, de
documentos de origem das informações prestadas e, em especial, do Livro Diário e
Razão, em obediência ao disposto no art. 16 do Decreto n° 70.235/72. (grifos do
original)
Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, apresentou as seguintes alegações:
- Erro material no preenchimento do PER/DCOMP: neste ponto, a
contribuinte, inicialmente, alegou que, ao longo do ano calendário 2004, recolheu estimativas de
CSLL. Entretanto, ao final, na apuração da CSLL devida, verificou que a soma das retenções,
recolhimentos e compensações de estimativas superariam a CSLL devida no valor de R$
763.426,58. Este crédito teria sido utilizado em diversas DCOMP. No entanto, ao preencher o
PER/DCOMP, a contribuinte teria incorrido em erro de fato a indicar que o crédito seria
originário de pagamento indevido ou a maior, quando o correto seria saldo negativo de CSLL.
- Existência do crédito: segundo a Recorrente, a CSLL devida no ano calendário
2004 seria de R$ 5.478.147,92, calculado sobre uma base de R$ 60.868.310,25. Todavia, a soma
das estimativas recolhidas e compensadas e das retenções sofridas em 2004 teriam somado R$
6.241.574,50. A diferença entre o valor devido e o pago no montante de R$ 763.426,58
configuraria o saldo negativo de CSLL que daria azo à compensação declarada. A contribuinte
demonstrou a formação do crédito por meio da seguinte tabela:
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.132 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902270/2009-51

- Apresentação de documentos comprobatórios do direito creditório: a
recorrente instruiu o recurso com as planilhas Demonstração do Cálculo da Contribuição Social
Estimada e Demonstração da Base de Cálculo CSLL, bem como com a DIPJ retificadora, DCTF,
DCOMP, comprovantes de recolhimento e de retenção na fonte. Pugnou pelo conhecimento
desses elementos, mesmo após o prazo de apresentação da manifestação de inconformidade, em
razão do princípio da verdade material.
Ao final, pediu a reforma da decisão de primeira instância e a homologação da
compensação declarada.
O recurso voluntário foi objeto da Resolução no 1801-000.379, por meio da qual a
1a Turma Especial da 1a Seção de Julgamento do CARF converteu o julgamento em diligência
para que a autoridade fiscal pudesse verificar o saldo negativo de CSLL. Cito as palavras da
conselheira relatora:
Assim, tendo em conta o início de prova oferecido pela defesa por ocasião da
manifestação de inconformidade e os demais elementos apresentados junto de suas
razões recursais, proponho a conversão do presente julgamento na realização de
diligências, para que a unidade de jurisdição da empresa ateste a veracidade das
informações prestadas pela recorrente, acima mencionadas, assim como o oferecimento
à tributação dos rendimentos que deram origem às retenções informadas na DIPJ
retificadora, a fim de que fique demonstrado o valor do saldo negativo de CSLL
passível de utilização na compensação pretendida nestes autos.
A autoridade administrativa da RFB, ao final do procedimento de diligência
confirmou o crédito no valor de R$ 763.426,58, restando apenas definir se tal crédito decorreria
de pagamento a maior ou de saldo negativo de CSLL.
Em atenção ao relatório da diligência, a contribuinte reiterou tratar-se de saldo
negativo de CSLL e pediu a integral homologação da compensação declarada.
Era o que havia a relatar.

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.132 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902270/2009-51

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata o presente feito de Declaração de Compensação –
DCOMP, por meio da qual a recorrente compensou crédito de CSLL com débito de COFINS.
Na DCOMP, a contribuinte havia informado que o crédito decorreria de
pagamento indevido ou a maior de estimativa de CSLL. No Despacho Decisório, a autoridade
fiscal da RFB indeferiu o crédito porque o DARF apontado como sua origem teria sido
integralmente utilizado para quitar débito declarado em DCTF.
Na primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente porque a contribuinte não logrou apresentar elementos comprobatórios hábeis para
comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Contudo, no recurso voluntário, a contribuinte alegou ter cometido erro de fato no
preenchimento da DCOMP e que o crédito em questão seria oriundo de saldo negativo de CSLL.
Segundo alegado, o saldo negativo de CSLL no ano calendário 2004 seria de R$ 763.426,58 e o
crédito original utilizado nesta DCOMP seria de R$ 332.331,50.
Resumida a questão, passo a analisar as alegações do recurso.
Erro material no preenchimento do PER/DCOMP.
A questão tem sido recorrente e esta Turma já firmou posição no sentido de que o
mero erro de fato na indicação da origem do crédito no momento do preenchimento da DCOMP
não pode obstaculizar o reconhecimento do direito creditório, desde que a contribuinte faça
prova hábil e idônea do crédito pleiteado.
Neste sentido, vale citar alguns precedentes que abordam a matéria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/ 2005 PER/DCOMP. DIREITO
CREDITÓRIO ORIUNDO DE ESTIMATIVA PAGA A MAIOR. ALTERAÇÃO DO
PEDIDO PASSANDO - O DE ESTIMATIVA PAGA A MAIOR PARA SALDO
NEGATIVO. ERRO DE FATO. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO
CASO COMPROVADO O ERRO. PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 2014.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.132 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902270/2009-51

Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado n o
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece - se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, reconhecendo o direito creditório, devendo o processo retornar à Unidade de
Origem para verificação da disponibilidade do crédito com a conse quente homologação
da compensação, se comprovado o erro e se existente crédito suficiente para tanto.
(Acórdão CARF no 1401-004.849, de 13/10/2020)

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/09/2007 a 30/09/2007
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retifica r a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enrique cimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece - se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, reconhecendo o direito creditório com base no decidido em vários outros
processos con exos a este em função da natureza do pedido, devendo o processo
retornar à Unidade de Origem para verificação da disponibilidade do crédito com a
consequente homologação da compensação, se existente crédito suficiente para tanto.
(Acórdão CARF no 1401-004.179, de 23/01/2020)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano - calendário: 2013
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
ÔNUS DO AUTOR DO PEDIDO.
O erro de fato no preenchimento do PER/DCOMP não configura óbice insuperável para
o reconhecimento do direito creditório pleiteado pelo sujeito passivo. Contudo, o crédito
deve ser suportado por documentação hábil e idônea, lastreada na escrita comercial e
fiscal e nos respectivos documentos, sob pena de indeferimento por ausência de liquidez
e certeza. (Acórdão CARF no 1401-004.289, de 11/03/2020)
Desta forma, é de se dar provimento ao recurso voluntário neste ponto e
reconhecer o direito de pleitear o crédito na forma de saldo negativo de CSLL, cujo mérito será
analisado à frente.
Apresentação de documentos comprobatórios do direito creditório.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.132 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902270/2009-51

Antes de analisar o mérito do crédito pleiteado, impende tratar de questão
prejudicial.
Conforme relatado, a autoridade julgadora de primeira instância julgou a
manifestação de inconformidade improcedente porque a contribuinte não logrou apresentar
elementos probatórios hábeis para demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
No recurso voluntário, a contribuinte juntou novos elementos de prova e pugnou
pelo conhecimento destes em razão do princípio da verdade material.
Na espécie, tenho que não haja qualquer necessidade de flexibilização da regra
geral de preclusão veiculada pelo artigo 16 do Decreto no 70.235/72, que determina que os
elementos de prova devem ser juntados ao processo na manifestação de inconformidade.
Explico.
Em meu entendimento, o dispositivo citado traz a regra geral de preclusão bem
como as exceções que permitem o conhecimento de novos elementos de prova trazidos aos autos
após a apresentação da manifestação de inconformidade. É o que se depreende do texto
normativo:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Ora, compulsando os autos, vê-se que a fiscalização indeferiu o crédito pleiteado
em razão do DARF ter sido integralmente utilizado para quitar débito declarado em DCTF.
Somente em sede de manifestação de inconformidade a contribuinte aduziu que o
crédito teria origem na apuração da CSLL devida ao final do período de apuração, uma vez que
esta seria inferior ao montante recolhido/retido.
Portanto, apenas na decisão de primeira instância surgiu a questão relativa à
comprovação do valor da CSLL devida no ano calendário 2004. Trata-se, portanto, de uma razão
trazida aos autos após a apresentação da manifestação de inconformidade.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.132 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902270/2009-51

Desta forma, penso que a apresentação dos elementos de prova juntados ao
recurso voluntário está acobertada pela exceção prevista no legislador no § 4o, “c”, do artigo 16
do Decreto no 70.235/72.
Voto, portanto, neste ponto, por conhecer dos elementos probatórios juntados aos
autos com o recurso voluntário.
Existência do crédito.
Conforme relatado, a autoridade julgadora a quo considerou que a contribuinte
não logrou trazer aos autos na manifestação de inconformidade elementos probatórios hábeis
para demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Entretanto, a 1a Turma Especial da 1a Seção de Julgamento do CARF entendeu
que a contribuinte logrou produzir um início de prova com os documentos juntados aos autos
com o recurso voluntário. Para dissipar qualquer dúvida acerca da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, aquela Turma converteu o julgamento em diligência para que a autoridade fiscal
pudesse realizar os procedimentos necessários e manifestar-se acerca da liquidez e certeza do
crédito.
A fiscalização concluiu que a contribuinte efetivamente tinha direito a um crédito
de R$ 763.426,58. Trago à colação as palavras da autoridade fiscal:
Então, foi aqui refeito o cômputo da CSLL apurada em 2004, a qual foi confrontada
com as retenções em fonte da contribuição demonstradas no comprovante de
rendimentos apresentado pelo interessado, sendo também confrontada com as
estimativas mensais de CSLL quitadas por pagamento e compensação. Feito isto, foi
demonstrado que, de fato, houve um recolhimento a maior da CSLL no valor de
R$ 763.426,48 o qual poderia ser diretamente compensado com os débitos
mostrados no quadro 01 ou ser computado no saldo negativo de CSLL apurado ao
final de 2004. Na primeira hipótese, haveria um saldo devedor a pagar em controle
no processo de cobrança no 16327.902720/2009-13 de R$ 10.753,41; na segunda, o
saldo negativo de CSLL acrescido do pagamento indevido de R$ 763.426,48 se
mostra suficiente para a completa extinção dos valores mostrados no quadro 01.
Tal divergência ocorreu por conta do pagamento indevido ser atualizado pela taxa
SELIC de fevereiro e março de 2005, ao passo que o saldo negativo de CSLL é
corrigido pela mesma taxa de janeiro a março de 2005. Foi então salientado que caberá
ao CARF determinar se utiliza o saldo indevido do pagamento de R$ 763.426,48
diretamente na compensação dos débitos ou se primeiro o incorpora ao saldo negativo
da contribuição de 2004 para que esse saldo negativo incrementado seja utilizado nas
compensações aqui examinadas. (grifei)
O Quadro 1 a que se refere a fiscalização demonstra a utilização do crédito em
questão nos diversos PER/DCOMP:

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.132 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902270/2009-51

Tenho que a manifestação da fiscalização espanca qualquer dúvida acerca da
liquidez e certeza do crédito no montante original de R$ 763.426,58, que deve ser acolhido na
forma de saldo negativo de CSLL, conforme anteriormente exposto neste voto.
Tal crédito deverá ser utilizado para homologar as compensações declaradas, no
limite de suas forças e disponibilidade, conforme demonstrado acima.
Conclusão.
Voto por dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito de saldo
negativo de CSLL no ano calendário 2004 no valor original de R$ 763.426,58 e homologar as
compensações declaradas até este limite.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital